Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. REFORMA DE DECISÃO JÁ MODULADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no curso de cumprimento de sentença promovido por espólio credor. A agravante alegou que os valores constritos seriam impenhoráveis por se destinarem à manutenção de suas atividades empresariais.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da penhora de valores disponíveis em conta bancária da empresa executada, à luz do princípio da menor onerosidade e da alegada essencialidade dos recursos para o funcionamento da atividade empresarial.
III. Razões de decidir 3. A constrição recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente, e não sobre faturamento empresarial, não se aplicando, portanto, os requisitos do art. 866 do CPC.
4. Já houve mitigação do impacto econômico com a liberação de 50% dos valores bloqueados por decisão anterior.
5. A agravante não apresentou prova robusta e específica da essencialidade dos valores remanescentes para a continuidade de suas operações.
6. Embora se reconheça que a agravante tenha reiterado fundamentos já enfrentados em decisão anterior, tal conduta, por si só, não configura má-fé, especialmente quando ainda subsiste controvérsia legítima sobre a extensão da constrição patrimonial.
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.